Tribunal: TJMT
Processo: 0051427-42.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0051427-42.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Apelado : CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ
Protocolo no 0051427-42.2014.8.11.0041
O apelante formulou pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id.no 43891486 - pág. 2), deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.
No despacho vinculado ao Id. no 52835469, por não constar dos autos provas substanciais da condição de hipossuficiência econômica alegada, determinou-se ao apelante que instruísse a peça recursal com prova cabal de sua incapacidade financeira.
Em resposta, o apelante peticionou afirmando que “em função da paralização total do setor em que atua (...), qual seja, Produção de Audiovisual, quer pela pandemia mundialmente reconhecida, que inclusive, paralisou as atividades do próprio judiciário, quer pela questão da problemática envolvendo a ANCINE e o setor ante a política governamental atual, o Apelante, não vem pagando o contador nos últimos meses”, fato este que, “somado ao isolamento social imposto pela pandemia da Covid19, no momento (o impede) de obter a documentação fazendo prova cabal da necessidade do deferimento da gratuidade de justiça”, razão pela qual requereu a dilação do prazo para que pudesse obter e ofertar os documentos demonstrativos de sua incapacidade financeira, ou então que lhe fosse autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, ou, ainda, a concessão de prazo para efetuar o recolhimento do preparo (cf. Id. no 53798950).
É a suma.
D E C I D O
Como já observado no despacho vinculado ao Id. no 52835469, a Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária gratuita se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5o, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá o postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.
A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos.
Por outro lado, todos os dados necessários à comprovação da hipossuficiência são acessíveis por meios eletrônicos ou digitais, não havendo justificativa para a dilação do prazo anteriormente concedido.
Não obstante os presumíveis prejuízos decorrentes do impactos da pandemia no setor em que atua o apelante, mas sem a apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitá-lo de custear as despesas processuais, sobretudo quando se observa que o ato processual em questão (custas recursais), cuja suspensão da exigibilidade se busca, é de apenas R$ 375,89, e digo apenas porque comparo a expressão econômica das custas com a dimensão econômica da atividade do apelante.
Igualmente não tem cabimento o pedido de recolhimento de custas ao final do processo, pois qualquer modo de “facilitação” é subsidiário à figura jurídica da concessão da AJG, sendo que, repito, o apelante não instruiu os autos com documentos de cunho econômico/financeiro que comprovem que ele faz jus ao benefício, e sequer mencionou como provê o seu sustento ou qual a sua renda atual, sendo, de fato, uma incógnita a sua capacidade financeira.
Logo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator